Tribunal: STF
Processo: RE 1542471
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ABSOLUTA PRIORIDADE DE PROTEÇÃO. ARTIGOS 208, INCISO IV, E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR OU DO LOCAL DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. CAPACIDADE LIMITADA DE ABSORÇÃO DA DEMANDA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB, ART. 20. APLICAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 



    1. O acesso à educação, em seus diversos segmentos, é direito social assegurado pela Constituição Federal a crianças e adolescentes em seus artigos 6º, 205 e 208, havendo previsão expressa no inciso IV desse último dispositivo à garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.



    2. A previsão constitucional impõe ao Estado o dever de estabelecer e cumprir políticas públicas para a efetivação de direitos, sendo regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 53 e 54 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de encontrar-se replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 223, inciso I, para crianças até 3 (três) anos de idade.



    3. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: ‘1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.



    3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica’.



    4. O acesso à creche no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que também observa, para efeito de classificação, pontuação decorrente de fatores de vulnerabilidade, estabelecendo-se, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda.



    5. A política pública relativa à educação deve evitar a SUPERLOTAÇÃO da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes.



    6. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art. 20 da Lei n. 13.655/2018).



    7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 15, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, C. E. G. C., representada por K. G. J., apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 208, inciso IV, e 227 da Constituição da República e ao que decidido por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.008.166. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem “não observou o resultado do julgamento do Tema 548 pelo STF que constitui precedente de observância obrigatória, em razão da sua força vinculante”(Doc. 18, p. 8).



    O Distrito Federal, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 20). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 548 da Repercussão Geral (Doc. 22).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 25). 



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o princípio da isonomia não possui o condão de afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula do recorrente em creche próxima de sua residência, consoante a primazia constitucional conferida aos direitos das crianças e dos adolescentes.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.008.166, Tema 548 da Repercussão Geral, de minha Relatoria, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 



    2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 



    3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (DJe de 20/04/2023) 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 



    2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007.



    3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem que haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma.



    5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (DJe de 20/04/2023)



    Assim,incumbe, ao Estado, a ampliação de vagas nas instituições de ensino públicas, de forma a se ofertar vagas suficientes para que as crianças e adolescentes possam estudar em escolas próximas às suas residências. Isso porque, conforme já salientei quando do julgamento supracitado, a partir do momento em que o acesso ao mercado de trabalho se tornou necessário para o sustento econômico das famílias, emerge a necessidade das creches, como estabelecimentos extra-domiciliares específicos destinados ao serviço de educação e cuidado para as crianças de primeira infância, enquanto os demais integrantes de suas famílias se afastam do lar para trabalhar.



    À guisa de exemplo, mencionem-se julgados de ambas as Turmas desta Corte, em hipóteses análogas, cujas ementas proclamam:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA EM CRECHE. ISONOMIA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional.



    II – O tratamento isonômico a ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas as crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas.Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (Recurso Extraordinário 1.468.548-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 03/06/2024, destaquei)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.493.041-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/08/2024, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2021. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ARTS. 208, IV e 227, DA CF. ISONOMIA DE TRATAMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    2. Esta Casa tem dado a máxima efetividade ao disposto nos artigos 208, IV e 227 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica, devendo ser respeitado o tratamento isonômico em relação a todas as crianças e adolescentes quanto à matrícula em escolas próximas a suas residências, com ampliação da oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.301.366-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/02/2024, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica e se manifestado sobre ser direito da criança a matrícula em estabelecimentos próximos a sua residência.



    2. Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: ‘1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.’



    3. Ademais, não há que se invocar o princípio da isonomia para afastar o direito constitucional à educação. Nesse sentido: RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma: ‘II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (Recurso Extraordinário 1.493.770-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/12/2024, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas em casos análogos: Recursos Extraordinários 1.339.961, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/11/2021; 1.374.158, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/05/2022; 1.441.187, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/06/2023; 1.450.369, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/09/2023; 1.444.905 e 1.449.774, de que fui relator, DJe de 18/12/2024.



    In casu, o acórdão recorrido sustentou existência de distinção entre o que restou decidido no bojo do Tema 548 de Repercussão Geral e o caso dos autos, porém, não é o que se verifica. Naquele acórdão, esta Corte fora explícita quanto à necessidade de matrícula em estabelecimento educacional infantil próximo à residência do menor, sob pena de se esvaziar o disposto nos artigos 208, inciso IV, e 211, § 2º, da Constituição da República.



    Desta sorte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte e, por isso, deve ser reformado.



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas, nos Recursos Extraordinários 1.455.017, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/10/2023;1.479.556, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/03/2024; 1.494.025, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/06/2024;1.496.880, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/08/2024;1.511.302, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/09/2024; 1.499.667, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/10/2024.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e determinar que o Distrito Federal, em cumprimento ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário 1.008.166, Tema 548 da Repercussão Geral, efetue a matrícula da recorrente em instituição de ensino próxima de sua residência ou de eventual local de trabalho de seus responsáveis. Ficam invertidos os honorários advocatícios fixados na sentença (Doc. 8, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente